Tribunal: TJDFT
Processo: 0709998-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709998-44.2021.8.07.0001 AGRAVANTES: AVALDIR DA SILVA OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO DE SA, HELIO ALMEIDA GOMES, ENZIO GALVAO DINIZ TORREAO BRAZ, SANDRA MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA E SILVA, CARLOS ALBERTO FREITAS AGRAVADOS: CONDOMÍNIO DO COMPLEXO ILHAS DO LAGO, SIMONE BASTOS VIEIRA, SUELY MARIA SILVA, HELIO SILVA DA COSTA, ALESSANDRA DE ANDRADE SERRAZES, FILIPE JOSE DE ANDRADE GUEDES, MARCIA MAZO SANTOS, JOAO LEAL NETO, MARIA CELIA MENDONCA DESPACHO AVALDIR DA SILVA OLIVEIRA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Alegam que a decisão agravada é genérica e carece de fundamentação. Sustentam, ainda, que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, que foi prequestionada e que deve ser afastado o óbice dos enunciados 7 e 211, ambos da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026